Tribunal: TJDFT
Processo: 0747737-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a preclusão da matéria discutida.
2. Em razão do falecimento do Des. Mauricio Silva Miranda, Relator inicial do recurso, o feito foi redistribuído nesta Turma e os autos vieram conclusos a esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a parte traz irresignação apreciada pelo Juízo a quo em demanda já transitada em julgado, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão (temporal e lógica) e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.